Tribunal: CARF
Processo: 10380.729061/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729061/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
AMBIENTAR COMERCIO E SERVICOS DE FORROS, PISOS E
DIVISÓRIAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do ADE de exclusão, em face de mero
equívoco formal na transcrição de um artigo legal, quando este mesmo artigo é
citado em outras partes do documento e seu conteúdo é trazido para o seu
corpo em outras passagens, permitindo a total compreensão dos fatos e
fundamentos legais e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERA DE INFRAÇÃO
À LEI. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PROCEDÊNCIA.
A comprovação de existência de um grupo econômico de fato, caracterizado
por unicidade de direção e confusão patrimonial, justifica a exclusão do
Simples, quando a receita bruta global das empresas excede o limite legal para
adesão ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729061/2016-54
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
03-076.510, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Ato Declaratório Executivo
DRF/FOR/CE no 116, de 05/12/2016, que excluiu o contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2012.
A exclusão se deu em virtude de o contribuinte não se enquadrar no regime do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, Incisos V da Lei Complementar no 123/2006, uma vez
que foi constatada a prática reiterada de infração ao disposto nessa LC, nos anos-
calendário de 2012 e 2013, conforme consta do Ato Declaratório Executivo
DRF/FOR/CE no 116/2016(fl. 551).
As situações fáticas constatadas pela fiscalização encontram-se relatadas na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/26), onde informa que o
contribuinte não se enquadra no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) em decorrência de prática reiterada de infração aos incisos IV e V do § 4° do
art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, causa de sua exclusão do regime
diferenciado de tributação (Simples Nacional), consoante o inciso V do art. 29, dessa
mesma LC.
No caso, a Fiscalização verificou, em procedimento fiscal, que as empresas Ambientar
Comércio e Serviços de Forros, Pisos e Divisórias Ltda – ME (qualificada na inicial e
doravante tratada apenas por Ambientar Serviços) e a Ambientar Comércio de Material
de Construção LTDA - ME, CNPJ n° 10.587.310/0001-08, (doravante, Ambientar
Comércio) integram um grupo econômico de fato, evidenciado pelo controle econômico
e administrativo exercido nessas empresas por Jannari Rodrigues de Castro e Cláudio
Maciel
Gadelha
da
Silva
(sócios
da
Ambientar
Comércio
e
procuradores/administradores da Ambientar Serviços), conforme fatos relatados na
Representação Fiscal.
Tal constatação resultou na expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR/CE no
116, de 05/12/2016, que excluiu o contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2012, por força do que
dispõe os art. 28, parágrafo único e art.29, Inciso V da Lei Complementar no 123, de
2006, c/c os arts. 75, Inciso I, e art. 76, Inciso IV, alínea “d”, § 2o da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.
Foram várias as circunstâncias constadas pela fiscalização que apontam para a atuação
de um grupo econômico de fato, como segue.
A Ambientar Serviços iniciou suas atividades operacionais em 27.01.2010, conforme
estatutos, pouco mais de um ano após a fundação da Ambientar Comércio, funcionando
na Rua São Paulo n° 1410, loja C, Fortaleza-CE, CEP 60.150-162, como Ambientar
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Serviços de Instalação de Pisos, Forros e Divisórias, mesmo endereço, portanto, da
outra empresa.
Os sócios fundadores foram Jannari Rodrigues de Castro Júnior, CPF n° 621.131.94368
(filho de Jannari Castro, sócio da Ambientar Comércio) e Antônia Marcélia Camelo
Farias Rodrigues, CPF n° 004.519.933-73 (companheira de Cláudio Silva, também
fundador da Ambientar Comércio), com participação de 55 e 45% no Capital Social,
respectivamente, e a administração cabia a ambos os sócios, em conjunto ou
separadamente, segundo os estatutos.
Compartilhamento de Estrutura Física e de Pessoal
As sociedades do Grupo Ambientar possuíam estabelecimentos com endereços
coincidentes, nos quais desenvolviam (e ainda desenvolvem) suas atividades no mesmo
espaço físico, sem divisões quaisquer de portaria ou administração.
Conforme estatutos, quando da fundação da Ambientar Serviços em 27.01.2010, esta
utilizava exatamente o endereço da Ambientar Comércio, qual seja, a Rua São Paulo n°
1410, loja C, Fortaleza-CE.
Logomarca Idêntica para o Grupo Ambientar
O Grupo Ambientar utiliza idêntica logomarca para as suas unidades, não havendo
quaisquer distinções visuais no símbolo gráfico exposto em seus estabelecimentos com
o qual o grupo é identificado, conforme demonstrado na Representação.
A logomarca ou logotipo é composto pelo nome "Ambientar", segundo consta no sítio
da
rede
mundial
de
computadores
-
Internet,
qual
seja,
<
http://www.ambientarce.com.br/>, acesso em 30.08.2016.
Sede Administrativa do Grupo Ambientar
Em visita às empresas no dia 29.09.2016, a fiscalização constatou que a sede
administrativa do Grupo Ambientar funciona no mesmo endereço, qual seja, Rua São
Paulo n° 1410.
Nesse estabelecimento é realizado o controle de pessoal, unificado para as duas
sociedades, assim como o estoque de material utilizado para venda e prestação de
serviços. Não há divisórias físicas entre as empresas e os funcionários, quando fardados,
usam o mesmo logotipo do Grupo Ambientar.
A elaboração da folha de pagamento, da GFIP e da contabilidade é terceirizada para
ambas as sociedades e fica a cargo de uma mesma empresa contábil, a Brasiliense
Contadores Associados, CNPJ 10.942.600/0001-22.
Missão, Visão e Valores Institucionais Comuns
Como resposta ao perguntado em TIF, as empresas Ambientar Serviços e Ambientar
Comércio declararam ter exatamente a mesma missão, visão e valores, conforme pode
ser observado em suas respectivas manifestações em anexo:
Missão: Oferecer conforto aos nossos clientes através de nosso atendimento e vendas
de nossos produtos.
Visão: Tornar-se uma empresa referencia (sic) nas áreas de montagens de forros, pisos
e divisórias.
Valores: Atender nossos clientes com seriedade, realizando serviços de qualidades (sic)
e cumprindo os prazos de entregas, sempre buscando a satisfação de nossos clientes.
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Objeto Social Idêntico entre as empresas do Grupo Ambientar
As sociedades do Grupo Ambientar, de acordo com os estatutos respectivos, possuíam,
rigorosamente, idêntico objeto social, cujo CNAE é também comum, qual seja, o 47.44-
0-99 -Comércio varejista de materiais de construção em geral, consoante declarado na
inscrição do CNPJ perante a RFB.
Despesas Suportadas por Apenas uma Sociedade do Grupo
A Ambientar Comércio, tributada pelo Lucro Presumido, assumiu diversas contas de
despesas da Ambientar Serviços, referentes à energia elétrica, água, telefone e internet,
conforme reconhecido pela própria Ambientar Serviços na sua resposta ao TIF n° 1, o
que pode ser conferido por meio do "Anexo - Diligência Ambientar Comércio".
O contrato de locação estava em nome da Ambientar Comércio, cabendo sim a ela,
conforme contrato reproduzido, o ônus do pagamento do IPTU e demais despesas
decorrentes. O uso, sem ônus, pela Ambientar Serviço, do prédio locado pela Ambientar
Comércio e ainda a não existência de despesas com água, luz, telefone e internet para a
Ambientar Serviços, todos à cargo da Ambientar Comércio, implica na concentração de
despesas em uma única pessoa jurídica, em prol do grupo econômico formado pelas
sociedades, demonstrando sua relação umbilical, não apenas jurídico-administrativa,
mas, inclusive, financeira.
Não houve lançamentos desses gastos nos livros Caixa da Ambientar Serviços, apenas
da Ambientar Comércio, para o período analisado.
Transferências de Ativos Financeiros entre as Sociedades
Intimada, por meio de TIF, a esclarecer o porquê de diversas transferências entre as
empresas, identificadas individualmente no anexo do citado TIF, a Ambientar Serviços
limitou-se a, de forma genérica, informar [...] que as transferências realizadas no
período de Janeiro/2012 a Dezembro de 2013 são para suplementos de caixa" (ver
resposta em anexo)
No período auditado, a fiscalização constatou, por meio dos extratos bancários das
empresas, que há tanto depósitos da Ambientar Comércio para a Ambientar Serviços
como o contrário.
As transferências bancárias da Ambientar Comércio para a Ambientar Serviços são
vultosas, da ordem de R$ 400.000,00 no ano de 2012 e R$ 500.000,00 em 2013, a ponto
de fazerem frente a pagamentos da própria folha de pagamento da Ambientar Serviços,
conforme demonstrado na Representação para fins de Exclusão do Simples.
Do Plano de Saúde Hapvida
Intimada, por meio do TIAF a esclarecer quais benefícios eram oferecidos aos
trabalhadores, a Ambientar Serviços informou [...] que os colaboradores que optarem
ter pelo plano de saúde, a empresa custeia com 50% do valor do plano em forma de
benefícios.
Em Diligências efetuadas junto a Ambientar Comércio e a Hapvida, a fiscalização
constatou pela relação de beneficiários da Ambientar Comércio, fornecida pela Hapvida
(Contrato n° 22692, firmado em 05.02.2010), que constavam empregados da Ambientar
Serviços como beneficiários do plano da Ambientar Comércio. Os citados empregados
estão identificados na Representação Fiscal.
A existência irregular de trabalhadores da Ambientar Serviços, como beneficiários do
plano de saúde firmando entre a Ambientar Comércio e a Hapvida, demonstra que as
empresas Ambientar agiam como grupo, pactuando benefícios comuns a seus
empregados.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Comparativo Folha de Pagamento x Faturamento
Comparando-se o faturamento e a folha de pagamento anuais da Ambientar Comércio
com os dados da Ambientar Serviços a fiscalização constatou que a relação folha de
pagamento e faturamento é desproporcional uma em relação à outra.
Enquanto a média desta relação representa 3% na primeira, na Ambientar Serviços essa
média é de 101,23%, chegando no ano-calendário de 2012 a mais de 142%, ou seja,
folha de pagamento maior que o próprio faturamento.
Enquanto a Ambientar Comércio arca com despesas comuns, a Ambientar Serviços
eleva sua folha ao limite máximo para, assim, se beneficiar, indevidamente, de
tributação mais favorecida, principalmente quanto às contribuições previdenciárias
patronais.
Para o ano de 2012, a massa salarial da GFIP chegou a superar, e muito, o faturamento
declarado para o Simples Nacional, o que só se justifica pela ocorrência de verdadeira
fraude ao Fisco.
Da Administração do Grupo
Para assentar a existência de um grupo de empresas, a fiscalização avaliou como e por
quem este era administrado. As análises que seguem investigam tal abordagem:
a) Procuração com Amplos Poderes de Representação
Conforme procuração anexa, aos autos, firmada, em 30.08.2010, pelo sócio Jannari
Rodrigues de Castro Júnior, a Ambientar Serviços conferiu amplíssimos poderes de
representação a Jannari Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva (sócios
da Ambientar Comércio). Os poderes são praticamente ilimitados, envolvendo
contratação de pessoal, movimentação financeira, constituição de advogados, e tudo
mais que uma sociedade precisa para se desenvolver economicamente.
b) Unicidade Contratual
Por meio de diligência efetuada na empresa Lotil Construções e Incorporações LTDA,
CNPJ 06.921.704/0001-83, esta apresentou dois contratos firmados com Ambientar
Comércio, quais sejam, o Contrato n° 000038/209, de 14.12.2012, referente a
readequação no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua - Fortaleza/CE e o n° 000444/190,
de 30.10.2012, referente à Obra de Empreendimento Residencial e Comercial La
Touche, em São Luís/MA.
Esses contratos foram firmados pelo Sr. Jannari Rodrigues de Castro que assina como
representante legal da Ambientar Comércio (o Sr. Jannari é sócio da Ambientar
Comércio).
Entretanto, houve emissão de notas fiscais pela prestação de serviços da Ambientar
Serviços ( NFS 265, 333, 319, 294, anexas), demonstrando a unicidade negocial das
empresas do grupo Ambientar, em que uma firma contratou e outra prestou o serviço,
como a atuação do Sr. Jannari Rodrigues de Castro como pactuante de negócios do
grupo.
Também houve ato de gerência do Sr. Cláudio Maciel Gadelha da Silva (sócio da
Ambienta Comércio) envolvendo a Ambientar Serviços. No contrato de plano de saúde
firmado com a Hapvida e a Ambientar Comércio, é o Sr. Cláudio Maciel Gadelha da
Silva quem representa a Ambientar Comércio. Contudo, tal contrato também engloba
empregados da Ambientar Serviços.
c) Contrato com Hapvida
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

O contrato da Hapvida com a Ambientar Comércio engloba empregados da Ambientar
Serviços o que permite concluir que o Sr. Cláudio Maciel Gadelha da Silva (sócio da
Ambientar Comércio) praticou ato de gerência junto a Ambientar Serviços.
d) Contrato de Locação do imóvel e respectivos pagamentos
Há cheques acostados aos autos (ver anexo "Diligência Ambientar Comércio"), um no
valor de R$ 2.304,00, de 15.02.2012 e outro no valor de R$ 2.859,00, de 17.09.2013,
referente ao pagamento do aluguel do imóvel usado pelo grupo, assinados pelo Sr.
Jannari Rodrigues de Castro (sócio da Ambientar Comércio), comprovando a atuação
gerencial do grupo por este sócio.
Também foi essa mesma pessoa quem assinou o contrato de locação de imóvel, em
nome da Ambientar Comércio, imóvel este comum às empresas, abrigando também a
Ambientar Serviços, mesmo tendo sido, formalmente, locado apenas pela Ambientar
Comércio.
e) Transferências Bancárias entre as Empresas do Grupo
Como resposta ao solicitado em TIF, a Ambientar Serviços apresentou diversos
documentos de caixa relacionados às transações bancárias entre as empresas do Grupo
Ambientar, como pode ser verificado no "Anexo - Resposta Documentos de
Transferência - Ambientar Serviços".
Há comprovantes de transferências entre contas tanto da Ambientar Serviços para
Ambientar Comércio, quanto com fluxo contrário. Todas elas, entretanto, possuem a
chancela do Sr. Jannari Rodrigues de Castro, que rubricou os documentos e apôs
carimbo identificador.
f) Participação no Capital Social
Restou provado, nos autos, que a Ambientar Serviços detém sócios de fato (Srs. Jannari
Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva) que também são
administradores de outra pessoa jurídica com fins lucrativos (a Ambientar Comércio),
além de participarem com mais de 10% (dez por cento) do capital desta, consoante
estatutos respectivos.
Conclusões quanto a Administração das Empresas
De tudo que foi examinado, a fiscalização sinalizou que restou evidenciado que Jannari
Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva (sócios da Ambientar Comércio
e procuradores da Ambientar Serviços), eram também reais administradores e sócios de
fato da Ambientar Serviços, que junto com a Ambientar Comércio, formam o já citado
grupo econômico.
E concluiu a fiscalização que as empresas Ambientar Comércio e Serviços de Forros,
Pisos e Divisórias Ltda-ME, CNPJ no 11.522.662/0001-48 e a Ambientar Comércio de
Material de Construção LTDA - ME, CNPJ no 10.587.310/0001-08, integram um grupo
econômico de fato, evidenciado pelo controle econômico e administrativo exercido
nestas empresas por Jannari Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva
(sócios da Ambientar Comércio e procuradores/administradores da Ambientar
Serviços), conforme fatos relatados na Representação Fiscal.
A empresa Ambientar Comércio componente do grupo econômico foi arrolada como
responsável solidária. A responsabilidade solidária aqui discutida toma assento nos
incisos I e II do art. 124 do CTN c/c art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Faturamento Global do Grupo Econômico
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Comprovado que as sociedades Ambientar Serviços e Ambientar Comércio integram
grupo econômico de fato e, assim consideradas, o somatório da receita bruta global do
grupo supera, em muito, o limite estipulado pelo art. 3° da LC 123/06, ou seja, R$
12.306.730,81(2012) e R$ 13.471.661,18(2013).
Comprovado, portanto, que a Ambientar Serviços agiu com prática reiterada de infração
aos incisos IV e V, do § 4°, do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, causa de
exclusão desse regime diferenciado de tributação, consoante, inciso V, do art. 29, dessa
mesma LC.
Em consequência dos fatos constatados, foi emitido e publicado o Ato Declaratório
Executivo DRF/FOR/CE no 116, de 05/12/2016, que excluiu o contribuinte do Regime
do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2012, nos termos do art. 29, § 1o da
LC no 123/2006.
O contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade, arguindo
preliminar de nulidade em razão da fundamentação legal e, no mérito, procurou desconstituir as
acusações fiscais, mormente no que diz respeito à existência de Grupo econômico de fato,
formado pela Ambientar Serviços e Ambientar Comércio.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, através de acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercícios: 2012 e 2013.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada nos autos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Na constatação
fática da existência de grupo econômico é cabível a verificação do cumprimento ou
descumprimento das condições de participação no sistema tributário simplificado em
relação à totalidade das empresas do grupo, em virtude da solidariedade legal que se
estabelece entre elas.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, de acordo com o Ato Declaratório de Exclusão, às
normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Em 20/09/2017, o Contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 630) e,
em 20/10/2017, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 649), através do qual, em síntese:
- Preliminarmente, alega nulidade do ADE de Exclusão por erro formal, no ato de
representação fiscal e nulidade por preterição do direito de defesa;
- No mérito, defende que respeitou as disposições da Lei Complementar e busca
infirmar a acusação de existência de Grupo econômico de fato;
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

- Alega que a Ambientar Serviços e a Ambientar Comércio trabalham em regime
de parceria e que possuíam atividades complementares;
- Aduz que não houve formação de grupo econômico entre as empresas, na
verdade, o que houve foi uma parceria firmada, pautando-se, exclusivamente, no princípio da
boa-fé, de maneira sinalagmática, na qual cada empresa deveria exercer suas atividades,
possibilitando condições favoráveis, de forma recíproca, abrangendo o mercado cada uma em
seu âmbito de atuação;
Ao final, o sujeito passivo requer a reforma da decisão de 1a Instância, declarando
a improcedência do Ato Declaratório de Exclusão, seja em razão de nulidade ou,
subsidiariamente, pelos demais argumentos de mérito elencados no recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
através do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR/CE no 116, de 05/12/2016, em razão de prática
reiterada de infração ao disposto na LC n. 123/2006, fundamentado no art. 29, inc. V da citada
lei.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão relata a formação de Grupo
econômico de fato, formado pelas pessoas jurídicas Ambientar Serviços (Recorrente) e
Ambientar Comércio. Os diversos indícios que levaram a esta conclusão foram resumidos no
relatório.
Os dispositivos da Lei Complementar infringidos foram os incisos IV e V, do §4o
do art.3o, abaixo transcritos:
Art.3o
(...)
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo; (grifei)
Nessa toada, consta da Representação Fiscal que a receita bruta total do grupo
superou o limite para permanência no Simples Nacional:

E, ao final, a Autoridade conclui que:
Comprovado está que as sociedades Ambientar Serviços e Ambientar Comércio
integram um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, evidenciado pelo controle econômico
e administrativo exercido nestas empresas por Jannari Rodrigues de Castro e Cláudio
Maciel Gadelha da Silva.
A Ambientar Serviços detém sócios de fato que também são administradores de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos (a Ambientar Comércio), participando com mais de
10% (dez por cento) do capital desta, com receita bruta global das empresas superior ao
limite de R$ 2.400.000,00 ou de R$ 3.600.000,00, conforme o ano-calendário de
apuração (2012 a 2013). Consequentemente, a Ambientar Serviços agiu com prática
reiterada de infração aos incisos IV e V, do § 4o, do art. 3o da Lei Complementar no 123,
de 2006, causa de exclusão desse regime diferenciado de tributação, consoante, inciso
V, do art. 29, dessa mesma lei.
Ciente do Ato de Exclusão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade julgada improcedente pela DRJ. Ainda irresignada, interpôs recurso voluntário,
do qual passo à análise.
Da Alegação de Nulidade – Erro formal na Fundamentação e Cerceamento do
Direito de Defesa
A Recorrente argui nulidade da Representação Fiscal, uma vez que a
fundamentação trazida no ato declaratório executivo que excluiu a empresa do simples seria
totalmente incongruente com a fundamentação legal trazida nas razões do Sr. Auditor, em sua
representação fiscal, quando sugeriu a necessidade de exclusão da Recorrente, do Simples
Nacional por suposta prática de infração à Legislação.
Aduz o Contribuinte que não sendo específica e clara, a Representação Fiscal
causou inteira confusão, constatada pela incongruência entre os motivos e a fundamentação
trazida, trazendo dúbia conclusão sobre qual a verdadeira razão pela qual a empresa estaria
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

sendo excluída do regime simplificado, o que, por via de consequência, preteriu o seu direito de
defesa.
Tal argumento se baseia no fato de a Autoridade Fiscal, à fl 25 na Representação
Fiscal, ter citado como fundamento da exclusão a Lei Complementar no 123, de 2006, em seus
Incisos IV e V do § 4o do art. 3o, todavia transcreveu o art. 29 da IN RFB n. 1634/2016.
De fato, reconhece-se a existência do equívoco, que todavia, não macula nem a
Representação Fiscal, nem o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples, que dela
decorreu.
É de se notar que o ADE fez referência ao artigo 29, Inciso V da Lei
Complementar no 123/2006, e cita literalmente que conduta do inciso (fl. 551):
Art. 1o Fica EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), a pessoa jurídica AMBIENTAR COMERCIO E SERVIÇOS DE
FORROS, PISOS E DIVISÓRIAS LTDA - ME, CNPJ no 11.522.662/0001-48, em
virtude de o contribuinte não se enquadrar no aludido regime, nos termos do art. 29,
Incisos V da Lei Complementar no 123/2006, uma vez que foi constatada a prática
reiterada de infração ao disposto nesta Lei Complementar nos anos-calendário de
2012 e 2013, conforme consta da Representação Fiscal contida no processo
administrativo no 10380.729061/2016-54.
Ainda que tenha havido a transcrição equivocada na Representação, o ADE citou
expressamente o conteúdo do inciso V do art. 29 da LC n. 123/2006.
Além disso, todo o restante da Representação faz menção ao dispositivo da Lei
Complementar e descreve que o fundamento para exclusão reside na prática reiterada de infração
às disposições da Lei. Veja este outro trecho da Representação, o qual se encontra logo abaixo da
transcrição equivocada:
A Ambientar Serviços detém sócios de fato que também são administradores de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos (a Ambientar Comércio), participando com mais de
10% (dez por cento) do capital desta, com receita bruta global das empresas superior ao
limite de R$ 2.400.000,00 ou de R$ 3.600.000,00, conforme o ano-calendário de
apuração (2012 a 2013). Consequentemente, a Ambientar Serviços agiu com prática
reiterada de infração aos incisos IV e V, do § 4o, do art. 3o da Lei Complementar no
123, de 2006, causa de exclusão desse regime diferenciado de tributação, consoante,
inciso V, do art. 29, dessa mesma lei. (grifei)
Ressalte-se ainda, que o Contribuinte se defende dos fatos, os quais foram
descritos minuciosamente, de forma clara e objetiva, permitindo que o sujeito passivo
compreendesse o conteúdo do acusação e apresentasse defesa pertinente.
O erro na transcrição consubstancia simples equívoco, sem relevância no presente
caso, uma vez que o fundamento legal foi citado diversas vezes ao longo da Representação, de
maneira correta, e com referência ao conteúdo do texto do inciso V do art. 29 da Lei
Complementar, qual seja, a prática reiterada de infração ao disposto na lei.
Não procede a alegação da Recorrente de que a acusação restou dúbia e
prejudicou sua defesa. Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade por erro formal e
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

Do Mérito.
No que tange ao mérito, a Recorrente defende que não houve infração ao disposto
na Lei Complementar e busca infirmar a acusação de existência de Grupo econômico de fato.
Alega que a Ambientar Serviços e a Ambientar Comércio trabalham em regime de parceria e que
possuíam atividades complementares; que não houve formação de grupo econômico entre as
empresas, na verdade, o que houve foi uma parceria firmada, pautando-se, exclusivamente, no
princípio da boa-fé, de maneira sinalagmática, na qual cada empresa deveria exercer suas
atividades, possibilitando condições favoráveis, de forma recíproca, abrangendo o mercado
cada uma em seu âmbito de atuação.
A Recorrente não contradiz a maior parte dos fatos narrados na Representação
Fiscal, em verdade, aceita esses fatos como inerentes a duas empresas que atuam em parceria.
Em relação ao fato de as duas empresas estarem localizadas no mesmo endereço,
a Recorrente questiona:
Assim, também é inverídica a hipótese aventada pelo Sr. Auditor, do compartilhamento
de espaço e pessoas, porque, simplesmente, no endereço da loja ao lado da
RECORRENTE, encontravam-se os funcionários da AMBIENTAR COMÉRCIO.
Tal fato não resulta, propriamente, no compartilhamento de pessoal e espaço
físico. O próprio imóvel é uno, porém há a segregação das lojas, como bem se pode
conferir pelos endereços de ambas as empresas e pelas imagens do local (Doc. 06
da Manifestação de Inconformidade).
O Doc. 06 (imagem abaixo), não infirma a acusação fiscal, ao contrário, vem a
corroborá-la, na medida em que não existe uma identidade visual para cada empresa que pudesse
individualiza-las, o que era desejável. Para que se identificasse o que seria cada uma, foi
necessário a Recorrente adicionar de próprio punho a “área” que em tese corresponderia a cada
empresa. A imagem abaixo apenas ratifica a ausência de identidade visual.

É de se ressaltar que na diligência realizada, a autoridade fiscal ingressou no
empresa e constatou que não havia qualquer separação das empresas, nem fisicamente, nem
operacionalmente, conforme seguinte excerto da Representação (fls. 7-8):
As sociedades do Grupo Ambientar possuíam estabelecimentos com endereços
coincidentes, nos quais desenvolviam (e ainda desenvolvem) suas atividades no
mesmo espaço físico, sem divisões quaisquer de portaria ou administração.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

(...)
A entrada e saída de clientes e funcionários dava-se por portaria comum. Esses
estabelecimentos tinham (e continuam tendo) o mesmo endereço de fato e funcionavam
no mesmo espaço físico, compartilhando a mesma estrutura predial e de pessoal,
tais como administração, recepção e portaria.
(...)
Por fim, a utilização do mesmo espaço físico foi verificada pessoalmente por esta
auditoria em visita às empresas no dia 29.09.2016. (grifei)
A Recorrente traz julgado do STJ, no qual encerra entendimento de que o simples
fato de ocupar o mesmo espaço físico, não é suficiente para configuração de grupo econômico.
Mostra-se acertado o entendimento do STJ, todavia a situação fática que embasou
aquele julgado certamente não é semelhante àquela constante dos presentes autos.
Na jurisprudência citada, havia tão somente coincidência de endereço, no caso em
tela, tem-se uma gama de indícios que ocorrem de maneira simultânea, e que levam
inevitavelmente à confirmação da existência de um Grupo econômico de fato. São eles:
1 - Compartilhamento de Estrutura Física e de Pessoal entre a Ambientar Serviços
e Ambientar Comércio;
2 - Logomarca Idêntica para o Grupo Ambientar;
3 - A sede administrativa do Grupo Ambientar funciona no mesmo endereço, no
qual é realizado o controle de pessoal, unificado para as duas sociedades, assim como o estoque
de material utilizado para venda e prestação de serviços. Não há divisórias físicas entre as
empresas e os funcionários, quando fardados, usam o mesmo logotipo do Grupo Ambientar;
4 - Missão, Visão e Valores Institucionais Comuns;
5 - Objeto social idêntico entre as empresas do grupo;
6 - Não havia custo de aluguel para a Recorrente;
7 - Todas as despesas da Recorrente eram custeadas pela Ambientar Comércio,
enquanto que as despesas de pessoal concentravam-se na Recorrente;
8 - A relação massa salarial/faturamento das duas empresas era completamente
discrepante e fora dos padrões de referência de mercado, ainda que se faça a devida
diferenciação entre atividade de comércio e prestação de serviços (esta última mais intensiva em
mão-de-obra). No ano de 2012, a Recorrente comprometeu 142% do seu faturamento com folha
de pagamento e em 2013, 60,24%;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

9 - Transferências de Ativos Financeiros entre as Sociedades;
10 - Alguns funcionários da Recorrente constavam como beneficiários de plano
de Saúde custeado pela Ambientar Comércio;
11 - A Recorrente e a Ambientar Comércio possuíam direção única, exercida
pelos Srs. Jannari Rodrigues de Castro e Cláudio Maciel Gadelha da Silva, através de
procurações de amplos poderes a eles concedidas pelos sócios formais, vide representação
abaixo;

12 - Unicidade Contratual, em que uma firma contratou e outra prestou o serviço,
como a atuação do Sr. Jannari Rodrigues de Castro como pactuante de negócios do grupo;
13 - Há comprovantes de transferências entre contas tanto da Ambientar Serviços
para Ambientar Comércio, quanto com fluxo contrário. Todas elas, entretanto, possuem a
chancela do Sr. Jannari Rodrigues de Castro, que rubricou os documentos e apôs carimbo
identificador.
Com efeito, não foi apenas o endereço em comum que levou à conclusão de
existência de um Grupo econômico de fato, administrado pelos Sr. Jannari Rodrigues de Castro e
Cláudio Maciel Gadelha da Silva, mas uma série de fatos, que não deixam margem para dúvidas.
Percebe-se claramente que não era possível individualizar as duas empresas, seja
do ponto de vista físico, seja operacionalmente. Confirmam-se dois fatores relevantes a ensejar a
formação de grupo econômico, quais sejam, a confusão patrimonial e a direção única.
Importante frisar que a Recorrente não contradiz os indícios levantados pela
Fiscalização, mas defende que eles se justificam e não consubstanciam infrações, pois seriam
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.158 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.729061/2016-54

fatos legítimos para empresas que trabalham em regime de parceria e que possuíam atividades
complementares.
O único fato contestado efetivamente foi o endereço comum (já analisado), e
também a questão da prestação de serviços realizada pela Recorrente e contratada pela
Ambientar Comércio, cujo contrato foi assinado pela Sr. Jannari Rodrigues de Castro. Para este
segundo ponto, a Recorrente aduz que (fl. 662):
No que diz respeito ao caso da Lotil Construções e Incorporações LTDA, foi
perfeitamente elucidado o fato de que a relação contratual com a empresa se deu em
nome da RECORRENTE, mas foi a AMBIENTAR COMÉRCIO, em relação da
confiança do cliente, e como parceira e principal fornecedora do material da obra, que
assinou os contratos, com a emissão das notas em nome da RECORRENTE,
prestadora dos serviços contratados.
Ou seja, mais uma vez a Recorrente não se contrapõe aos fatos, apenas procura
justificá-los, arguindo uma relação de confiança com o cliente, que certamente enxergava as duas
empresas como um só. Estes argumentos findam por ratificar a tese da Autoridade Fiscal.
Nesse sentido, não há reparos a fazer no acórdão recorrido, mostrando-se
acertada a exclusão da Recorrente do Simples Nacional por prática reiterada de infração
ao disposto na LC n. 123/2006.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital